Tribunal: STF
Processo: AI 377439
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-04-15
Data de publicação: 2003-04-15

Ementa:
EMENTA: Agravo de instrumento: traslado deficiente: falta da peça
demonstrativa da tempestividade do RE, que não pode ser suprida por
informação contida no parecer do Ministério Público: aplicação da
Súmula 288, de acordo com o entendimento firmado em ambas as Turmas
(v.g. AgRAg 149.722, 1ª T., Moreira; AgRAg 151.485, Néri, RTJ
158/252), cuja observância não é dispensada pela circunstância de
haver jurisprudência do STF assentada na questão de fundo.